Tribunal: TJMT
Processo: 1005201-83.2022.8.11.0007
Órgão julgador: JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2023-05-30
Data de publicação: 2023-06-01

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Turma Julgadora:

[DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[FERNANDO FERONATO JUNIOR - CPF: 068.168.701-07 (RECORRENTE), FRANCIS DIAS PAIVA - CPF: 012.168.761-93 (ADVOGADO), AZUL LINHAS AEREAS BRASILEIRAS S.A. - CNPJ: 09.296.295/0001-60 (RECORRIDO), LUCIANA GOULART PENTEADO - CPF: 106.909.398-09 (ADVOGADO), IAN DELGADO DE OYAGUE DINIZ DE OLIVEIRA - CPF: 422.679.088-08 (ADVOGADO), LEONARDO SULZER PARADA - CPF: 704.909.961-91 (ADVOGADO), AZUL LINHAS AEREAS BRASILEIRAS S.A. - CNPJ: 09.296.295/0001-60 (REPRESENTANTE), ESPACO VERDE LTDA - CNPJ: 01.649.075/0001-60 (RECORRIDO), FRANQUE BERNEROSE VALENTIM - CPF: 029.891.861-74 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALDECI MORAES SIQUEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE JULGOU PREJUDICADO O RECURSO NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

Recurso Inominado:

1005201-83.2022.8.11.0007 - PJE

Data do Julgamento:

30/05/2023

Origem:

JUIZADO ESPECIAL CIVEL E CRIMINAL DE ALTA FLORESTA

Recorrente (s):

ESPAÇO VERDE LTDA

Recorrido(s):

FERNANDO FERONATO JUNIOR

Juiz Relator:

JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA

EMENTA

RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. CANCELAMENTO DE VOO. ILEGITIMIDADE PASSIVA AD CAUSAM DA EMPRESA QUE APENAS INTERMEDIOU A VENDA DA PASSAGEM AÉREA. ILEGITIMIDADE PASSIVA RECONHECIDA DE OFICIO. SENTENÇA REFORMADA. RECURSO PREJUDICADO.

1.
Trata-se de ação de indenização por danos morais, proposta pelo Recorrente FERNANDO FERONATO JUNIOR, em face de ESPAÇO VERDE LTDA e AZUL LINHAS AÉREAS, decorrente da falha na prestação de serviço, em razão de cancelamento de voo. Assim, pugnou por danos morais.

2.
O Juízo
a quo
condenou as requeridas ao pagamento de danos morais em R$ 8.000,00 (oito mil reais).

3
. No recurso interposto, a Recorrente pleiteou pela improcedência da demanda, e, subsidiariamente, pela redução dos danos morais.

4
. No caso, entendo que a empresa Recorrente ESPAÇO VERDE LTDA apenas agiu como intermediária da venda da passagem aérea, portanto, não poderá ser responsável pela falha na prestação de serviço.

5.
Precedentes do Superior Tribunal de Justiça, ARESP 1453920/CE e RESP 758.184/RR.

6.
Ilegitimidade passiva
ad causam
que deve ser reconhecida de ofício, por ausência de responsabilidade pelo efetivo cumprimento do contrato de transporte aéreo.

7.
Extinção da ação sem resolução do mérito desfavor da Recorrente ESPAÇO VERDE LTDA é medida impositiva, nos termos do art. 485, VI do CPC/15.

8
. Sentença mantida, com acréscimos.

9. RECURSO CONHECIDO PREJUDICADO.

RELATÓRIO

Trata-se de ação de indenização por danos morais, proposta por FERNANDO FERONATO JUNIOR, decorrente de aquisição de passagens aéreas para voar de Alta Floresta/MT à Cuiabá/MT, juntamente com a sua família, saindo no dia 16/02/2021, sendo que o voo seria operado pela Azul, pois iria pegar outro voo no dia 17/02/2021.

O Requerente foi surpreendido com o cancelamento do voo e que não haveria mais transporte para o dia 16/02/2021. Diante da situação, o Autor comprou passagem de ônibus, entre Alta Floresta/MT até Cuiabá/MT, a fim de não perder a sua viagem do dia 17/02/2021.

Foi julgado procedente o pedido de danos morais, arbitrando o valor de R$ 8.000,00 (oito mil reais). Desta forma, pleiteia a Recorrente a reforma da sentença, para que seja julgada improcedente a ação, e, subsidiariamente, minorado os danos morais.

É o que merece registro.

VOTO

Colendos Pares;

Em análise dos autos, observo que a Recorrente apenas intermediou a venda de passagem aérea.

É firme a posição dessa Turma Recursal Única, bem como da jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, o qual já sedimentou a ausência de responsabilidade da empresa que apenas intermedia a venda de passagens aéreas.

Trago a baila a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça:

AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. TRANSPORTE AÉREO. INEXECUÇÃO DO SERVIÇO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO. AGÊNCIA DE TURISMO. ILEGITIMIDADE PASSIVA AD CAUSAM RECONHECIDA. 1. A jurisprudência deste Tribunal admite a responsabilidade solidária das agências de turismo apenas na comercialização de pacotes de viagens. 2. No caso, o serviço prestado pela agência de turismo foi exclusivamente a venda de passagens aéreas, circunstância que afasta a sua responsabilidade pelo efetivo cumprimento do contrato de transporte aéreo e autoriza o reconhecimento da sua ilegitimidade para figurar no polo passivo da ação indenizatória decorrente de cancelamento de voo. 3. Agravo regimental não provido. (AgRg no REsp 1453920/CE, Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, TERCEIRA TURMA, julgado em 09/12/2014, DJe 15/12/2014)

DIREITO CIVIL E CONSUMERISTA. AÇÃO INDENIZATÓRIA. COMPENSAÇÃO POR DANOS MORAIS DECORRENTES DE EXTRAVIO DE BAGAGEM EM VOO DOMÉSTICO. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DA EMPRESA QUE SIMPLESMENTE VENDE A PASSAGEM AÉREA NÃO CONFIGURADA. AUSÊNCIA DE NEXO CAUSAL. INEXISTÊNCIA DE RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DO COMERCIANTE POR FATO DO PRODUTO OU DO SERVIÇO. RECURSO ESPECIAL PROVIDO. 1. As disposições do NCPC, no que se refere aos requisitos de admissibilidade dos recursos, são aplicáveis ao caso concreto ante os termos do Enunciado Administrativo no 3, aprovado pelo Plenário do STJ na sessão de 9/3/2016. 2. A vendedora de passagem aérea não responde solidariamente pelos danos morais experimentados pelo passageiro em razão do extravio de bagagem. 3. A venda da passagem aérea, muito embora possa constituir antecedente necessário do dano, não representa, propriamente, uma de suas causas. O nexo de causalidade se estabelece, no caso, exclusivamente em relação à conduta da transportadora aérea. 4. Uma leitura sistemática dos arts. 12, 13 e 14 do CDC exclui a responsabilidade solidária do comerciante não apenas pelos fatos do produto, mas também pelos fatos do serviço. 5. Recurso especial provido. (STJ - REsp: 1994563 MG 2022/0091365-9, Data de Julgamento: 25/10/2022, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 30/11/2022)

Nesse sentido, como está comprovado nos autos que a empresa Recorrente apenas intermediou a venda de passagens aéreas entre a empresa Azul e o Autor, portanto, não há como responsabilizá-la por qualquer falha existente no contrato de transporte aéreo.

Desta feita, é impositivo reconhecer,
ex officio
, a ilegitimidade passiva
ad causam
da Recorrente ESPAÇO VERDE LTDA.

Posto isso,
ex officio
, reconheço a ilegitimidade passiva
ad causam
da Recorrente ESPAÇO VERDE LTDA para julgar extinto o presente feito, sem resolução de mérito, nos termos do artigo 485, VI do CPC/15 em relação a recorrente, mantendo, inalterada a sentença que condenou o pagamento de indenização por danos morais em relação a reclamada AZUL LINHAS AÉREAS BRASILEIRAS S/A, por consequência resta prejudicada a análise do Recurso Inominado interposto pela Recorrente.

Sem custas processuais e honorários advocatícios, em razão do resultado do julgamento, nos termos do que dispõe o artigo 55, caput, da Lei n.o 9.099/95.

É como voto.

JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA

Juiz de Direito Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 30/05/2023